Tribunal: TJES
Processo: 5014007-10.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014007-10.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

AGRAVADO: ANTONIO FABRICIO RIBEIRO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014007-10.2023.8.08.0000

AGVTE:
MUNICIPIO DE COLATINA

AGVDO:
ANTONIO FABRICIO RIBEIRO

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DILIGÊNCIAS NÃO EXITOSAS – UTILIZAÇÃO DE OUTROS SISTEMAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR E SEUS BENS – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

I – Nos termos da jurisprudência pátria, embora a execução deva ocorrer de maneira menos gravosa ao devedor, não se pode perder de vista que o objetivo é a satisfação do crédito.

II – É desnecessário o esgotamento de todos as diligências para localização do devedor e de seus bens para possibilitar a utilização de meios mais assertivos como InfoJud, Sniper entre outros.

III – Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, os Desembargadores da C. QUARTA CÂMARA CÍVEL, por unanimidade, decidem conhecer do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto proferido pelo eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014007-10.2023.8.08.0000

AGVTE:
MUNICIPIO DE COLATINA

AGVDO:
ANTONIO FABRICIO RIBEIRO

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da decisão que rejeitou o pleito do Municipio de Colatina de utilização do sistema SNIPER com o objetivo de localizar bens do recorrido/executado.

O recorrente ventila que a utilização desse sistema é legítima e visa satisfazer um crédito fiscal que em última instância é considerado verba pública.

Inicialmente foi concedida a antecipação da tutela recursal.

Neste momento, mantenho o referido entendimento pela possibilidade de utilização do referido sistema.

E assim entendo, porque a ausência de êxito em outras diligências realizadas pelo Fisco é capaz de justificar a adoção de medidas mais efetivas com o escopo de localizar o devedor e seus bens.

Embora a execução precise tramitar de modo menos oneroso para o executado, não se pode perder de vista que o objeto da execução será sempre satisfazer o credor com o recebimento da dívida.

Demais disso, o referido sistema já vem sendo utilizado de maneira maciça por magistrados de todo o país e está inserido no rol do artigo 139 do CPC.

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

(...)

IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.

A jurisprudência pátria caminha no sentido de reconhecer a utilização do referido mecanismo, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE DE CONSULTA PELO SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (SNIPER) INDEPENDENTE DE DILIGÊNCIAS DO CREDOR. Orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça autoriza, após o advento da lei nº 11.382/06, a utilização de ferramentas como BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD, SREI e SNIPER, de modo a simplificar e agilizar a busca de bens do devedor, independentemente do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exequente, em exegese do Resp nº 1.494.584/GO, julgado pelo rito dos recursos repetitivos. Desnecessária, ainda, a demonstração de indícios de ocultação patrimonial, uma vez que o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos é utilizado justamente para identificar tal prática. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 53831032820238217000, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em: 14-12-2023)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PESQUISA DE BENS – SISTEMA SNIPER – CABIMENTO – I – Decisão agravada que indeferiu a pesquisa de bens através do sistema SNIPER – II - Pesquisa de bens e ativos junto ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) – Cabimento – Pesquisa SNIPER que já está regulamentada e disponibilizada aos magistrados automaticamente cadastrados, desde 16.12.2022 e, caso ainda não esteja operante para acesso por intermédio do SAJ, pode ser realizada por meio de navegador de internet – Comunicado Conjunto nº 680/2022 da Corregedoria Geral de Justiça - Realização de pesquisas pelos sistemas usuais, como Sisbajud, Infojud e Renajud, que não constitui óbice à utilização do sistema Sniper que, ao contrário dos outros, se vale de base de dados integradas - Precedentes deste E.TJSP – Decisão reformada – Agravo provido".(TJSP; Agravo de Instrumento 2312066-02.2023.8.26.0000; Relator (a):Salles Vieira; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro de Assis -3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/12/2023; Data de Registro: 17/12/2023)

Diante do exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para, reformando a decisão objurgada, autorizar a adoção do sistema SNIPER pelo recorrente, no bojo da execução fiscal.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ – RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator em sua integralidade.